Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746365-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA APELADO: BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por David do Espírito Santo Nogueira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em ação de revisão e repactuação de dívidas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o apelante deixou de promover a emenda à inicial, com base no art. 330, inciso I e IV c/cart. 485, I, ambos do CPC. Em consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade das obrigações resultantes da sucumbência, em razão da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita concedido na instância anterior, reforçando sua condição de superendividamento e alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. No mérito, sustenta que todos os documentos exigidos pela decisão de emenda da inicial foram devidamente apresentados, incluindo extratos bancários atualizados, planilhas detalhadas das dívidas com cada credor e o plano de pagamento proposto. Reitera que o plano de pagamento apresentado estava em conformidade com os parâmetros da Lei no 14.181/2021. Aduz que a sentença foi equivocada ao não aceitar o plano de pagamento sugerido, omitindo a oportunidade de os apelados apresentarem contrapropostas, o que poderia viabilizar um acordo. Enfatiza o caráter de urgência, pelo fato de o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial não ter sido apreciado pelo Juízo a quo. Embasa a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, no indeferimento da análise de sua situação financeira, que afirma estar agravando-se. Requer a antecipação da tutela para interromper a incidência de juros até que seja aprovado o plano de pagamento, além da confirmação da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, para seja cassada a sentença, nos termos da fundamentação apresentada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, se já deferida pelo Juízo a quo na sentença. Cumpre esclarecer que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que suportaria o apelante, em decorrência do suposto superendividamento, o que, ao menos em tese, pode prejudicar o seu sustento e da sua família. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal.E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Pelo menos nesta fase de cognição sumária, os fundamentos apontados pelo Juízo a quo encontram apoio nos regramentos legais que versam sobre o processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes, do CDC, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21, regulamentada pelo Decreto no 11.150/22). Segundo art. 104-A e seguintes, do CDC, o consumidor pode instaurar rito próprio para repactuação de dívidas, consistindo o procedimento em duas (2) fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Contudo, para a instauração do referido procedimento, faz-se imperiosa a configuração da situação de superendividamento, que, segundo art. 54-A, § 1o, do CDC, consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A teor do art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Destaca-se, ainda, que os incisos do parágrafo único do art. 4 do Decreto n o 11.150/22 dispõem acerca dos valores que são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, entre os quais, estão previstas “as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”. Em análise perfunctória, verifica-se que o Juízo a quo intimou, por duas vezes, o apelante para emendar a petição inicial, indicando pormenorizadamente os documentos necessários. Entretanto, o apelante não cumpriu as determinações do Juízo, de modo que a documentação apresentada se mostrou insuficiente para instauração do processo de repactuação de dívidas. Conquanto seja preocupante a situação financeira do apelante, neste momento processual, parece que de fato a documentação juntada não cumpriu as determinações contidas nas decisões de emenda, sendo insuficiente para caracterizar a situação de superendividamento e para embasar a instauração do processo de repactuação de dívidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PROFERIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À INÍCIAL. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a decisão que concede efeito suspensivo a recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender integralmente o curso do processo. Como a obrigatoriedade do recolhimento das custas estará suspensa, o feito seguirá normalmente, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça da parte recorrente. No caso, não há que se falar em óbice proferir sentença. 2. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104- A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. 3. O art. 104-A, caput, dispõe que: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas". 4. Nos termos do art. 104-B, caput: "caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado". 5. Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A. 6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. 7. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 8. A inércia do apelado afasta a possibilidade de consideração, em segunda instância, da proposta de plano de pagamento apresentada. No caso, há inovação recursal e seu exame enseja supressão de instância. 9. Recurso desprovido. Sentença mantida” (Acórdão 1791933, 07100402520238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do ‘superendividamento’ ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. De acordo com novel legislação, ‘entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação’ (art. 54-A do CDC). (...) 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n.14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. 7. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1719216, 07368129320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. No mais, é descabida a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a situação em tela não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC. Desse modo, deve-se observar a regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito da apelação. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator